Tribunal: TJDFT
Processo: 0706489-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E NULIDADE. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. VARA DO MEIO AMBIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADAS. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ÁREA PÚBLICA. DIREITO À REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA.
1. A Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal teve a sua competência especializada definida pelo art. 34 da Lei no 11.697/2008, cuja abrangência inclui demandas relativas à ocupação do solo urbano ou rural, bem como ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal.
2. Rejeita-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente.
3. Incumbe ao Poder Público o dever de promover o adequado ordenamento, planejamento e uso territorial. O exercício desse dever está condicionado ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no Plano Diretor da Cidade, de modo que as construções irregulares devem ser repelidas (CF, arts. 30 e 182, § 2o).
4. As edificações em área pública desprovidas de autorização ou licenciamento para realização de obras e construções pelos órgãos competentes sujeitam o infrator ao exercício do Poder de Polícia, que autoriza a demolição da edificação ilegal (Lei no 6.138/2018, art. 133, §1o).
5. A ocupação indevida de área pública, ainda que no contexto de irregularidade na situação fundiária do Distrito Federal, mitiga o direito social à moradia (art. 6o da CF/88) diante do interesse público à adequada ordenação territorial urbana, que não pode ser afastado quando confrontado com interesse meramente particular. Precedente deste Tribunal.
6. A Lei Distrital no 6.657/2020 estabeleceu diretrizes para a criação do plano emergencial para enfrentamento da covid-19 nas áreas ocupadas por população de baixa renda, situação que não se amolda aos autos.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.